Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PARCIALMENTE REVOGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSENTE RISCO DE DANO. PROTEÇÃO AO IDOSO. ESCOPO DO ESTATUTO DO IDOSO E DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal.
2. Conforme o Estatuto do Idoso, a convivência familiar constitui direito da pessoa idosa e obrigação da família. No caso, o acusado foi privado, por força de medida protetiva de urgência em favor da irmã, de frequentar a residência de sua genitora, idosa de 93 anos que padece de problemas de saúde. Não havendo notícia de que o réu descumpriu as medidas impostas e comprovado que a integridade da vítima se mantém preservada, é razoável que se mantenha a decisão que revogou parcialmente as medidas protetivas para que o acusado volte a frequentar a residência da mãe, nos limites delineados.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.